Tribunal: TJSP
Processo: 2196493-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2196493-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JAMIL ZOGBI EIRELI, é embargada MARIA AMÉLIA PACE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196493-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : São Paulo – 32a Vara Cível
Embgte. : Jamil Zogbi EIRELI
Embgdo. : Maria Amélia Pace
Interessadas: Rosa Maria Sasso Zogbi e outra
VOTO No 47.821
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Não havendo no julgado
qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
nada há a declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 320/325 que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão é obscuro,
vez que não fundamenta qual ato praticado pela empresa embargante se
enquadra nos pressupostos arrolados no art. 50, do Código Civil. Entende
que a ausência de bens e valores em nome do executado e manutenção de
patrimônio em nome da empresa agravada não se enquadra como confusão
patrimonial.
É o relatório.
Rejeitam-se
os
presentes
embargos
de
declaração, pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante
claramente enveredou-se por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do julgamento, e para tal,
indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196493-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
simples leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício
que comporte declaração, estando o julgamento completo, e somente a não
leitura do acórdão é que poderia justificar a interposição dos presentes
embargos.
Veja-se
que
o
fundamento
para
a
desconsideração inversa da personalidade jurídica foi claramente exposto
no v. acórdão embargado, nos seguintes termos:
“Ato contínuo, a exequente verificou que o executado
constituiu a empresa agravada em 31 de março de 2017,
obviamente posterior ao ajuizamento da ação, requerendo,
então constrição de seus bens, por se tratar de empresa em
que o executado figura como único sócio, na modalidade
EIRELI.
Assim, quando efetuada a constrição via Bacenjud à empresa
em comento, o valor perseguido foi integralmente alcançado,
penhorando o total de R$ 370.897,42, conforme se vê às fls.
142/143.
Curioso ainda verificar que a mencionada quantia em nome da
empresa agravada não se encontrava em conta bancária
comum, mas sim em conta de investimento, junto à instituição
XP Investimentos CCCTVM S/A, relembrando que o objeto
social da EIRELI é “serviços combinados de escritório e apoio
administrativo/
preparação
de
documentos
e
serviços
especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente”, conforme ficha cadastral simplificada emitida
pela JUCESP, às fls. 147/148.
Logo, há nos autos evidências claras de confusão patrimonial e
abuso de personalidade da EIRELI, diante da ausência de
bens e valores em nome do executado e manutenção do
patrimônio tão somente em nome da empresa agravada,
conforme se deduz dos documentos carreados aos autos.
Outrossim, evidenciado nos autos a ocorrência de confusão
patrimonial, vez que o executado se utilizou da EIRELI para
manter seu patrimônio, frustrando a execução ao longo dos 22
anos
que tramita a demanda originária, de rigor a
desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196493-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
que o patrimônio da empresa agravada seja acessado pela
exequente.” (Fls. 324/325)
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal
uma de duas hipóteses: ou a embargante não leu, de forma intelectiva, o v.
aresto embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende a embargante é
forçar novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida
pois, a toda evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão
posta em julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está
em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando
atrelada aos entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso
em que, julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção
da embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração --- não de substituição” (STJ, Recurso
Especial 15.774-0-SP- Embargos de Declaração, Relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não
conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p. 24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de
responder
exaustivamente
a
todos
os
argumentos
invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos
para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do
litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar
em omissão, posto que a decisão está completa, ainda que
diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em
segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196493-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de
forma exauriente, foram examinadas todas as questões postas em
julgamento, atento ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E, in casu, como emerge da simples leitura do
acórdão, há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas
as questões devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com
abundância e exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser
afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica